Tribunal: TJSP
Processo: 1502045-17.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pela escalada e concurso de agentes, praticado durante repouso noturno. Pleito almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância ou por ausência de provas. Impossibilidade. Condições pessoais negativas do recorrente (condenado definitivamente por duas receptações) que, assim como a existência de qualificadoras, repele a incidência da bagatela.

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pela escalada e concurso de agentes, praticado durante repouso noturno. Pleito almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância ou por ausência de provas. Impossibilidade. Condições pessoais negativas do recorrente (condenado definitivamente por duas receptações) que, assim como a existência de qualificadoras, repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Provas seguras demonstrando que o apelante e seu comparsa acabaram detidos em flagrante enquanto tentavam subtrair 100 quilos de cabeamentos de cobre. Condenação mantida. Pena-base exasperada por conta das circunstâncias delitivas (aqui considerando a qualificadora remanescente, assim como o repouso noturno, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça – no julgamento do REsp no. 1888756/SP – que entendeu ser inviável a aplicação da causa de aumento para o furto qualificado). Contudo, parcela de majoração que comporta readequação para a fração de 1/8, perfazendo 2 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda etapa, certeiramente majorada em 1/6 pela reincidência, ao montante de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa. Na fase final, escorreita mitigação pela tentativa, perfazendo a pena definitiva de 10 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 3 dias-multa. Ademais, regime aberto que se mostra viável, inclusive, na esteira do hodierno posicionamento do STF (proferido no julgamento do RHC no. 172532). Parcial provimento